Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NEOENERGIA S/A E NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. HOLDING E SUBSIDIÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ré NEOENERGIA S.A se insurgiu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora condenando-a solidariamente com a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A por danos materiais, morais e obrigação de fazer.

2. No Recurso Inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, porque não tem vínculo de direito material com a parte autora ou com qualquer consumidor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA. Alega não ser responsável pelo fornecimento de energia à autora, porque, a quem adquiriu o controle acionário da empresa foi a BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA, acionista detentora da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, a qual possui personalidade jurídica e patrimônio próprios. Alegou falta de interesse de agir contra ela, inexistindo danos materiais e morais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A recorrente é Holding, sendo a controladora das atividades da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, fazendo parte do mesmo grupo econômico, auferindo lucros com as atividades da segunda ré. Ademais, ambas compartilham o mesmo nome comercial, aplicando-se a teoria da aparência para se verificar a solidariedade entre as requeridas quanto ao vício do serviço ofertado pela segunda requerida. Contudo, insatisfeita com o resultado do julgamento, nada impede que promova ação regressiva contra quem entender de direito. Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Mesmo que o fornecimento de energia no Distrito Federal seja efetuado pela controlada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, a recorrente também é responsável pela falha na prestação de serviço que cause prejuízo ao consumidor, por fazer parte do mesmo grupo econômico, estando na qualidade de controladora das atividades da segunda ré. Restou demonstrada a falha na prestação de serviços, logo remanesce o interesse de agir da parte autora. Preliminar rejeitada.

5. Trata-se de relação de consumo, visto que as recorrentes são fornecedoras de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6. DANO MATERIAL. Está configurado. Na contestação a segunda ré afirmou: “que ocorreu um suposto evento atípico, que fez com que a cobrança de tarifa fosse alterada após a troca do medidor da residência da parte autora” cuja situação trouxe prejuízo material à parte autora, porque houve cobrança excessiva, restando demonstrado o dano material.

7. DANO MORAL. A parte autora está há quase dois anos tentando resolver o problema, tendo prejuízos financeiros, o que supera o mero aborrecimento. Conforme destacado na sentença: “a requerida desconsiderou as reclamações formuladas pela parte autora, ocasionando-lhe irreparável dano consistente no consumo indevido de seu tempo útil, o que acarreta danos morais, nos termos da teoria do desvio produtivo.” Assim, a condenação por dano moral também não merece reforma. O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável considerando o porte econômico das rés e o caso concreto discutido nos autos.

8. Recurso da parte ré conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.